Tribunal: TJPA
Processo: 0857453-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857453-88.2021.8.14.0301

APELANTE: RODOLFO MONTEIRO SEQUEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0857453-88.2021.8.14.0301

RECORRENTE: RODOLFO MONTEIRO SEQUEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos a acórdão que, por sua vez, manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 18.521,86).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante do reconhecimento de equívoco da municipalidade na emissão de certidão tributária, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

4.

A decisão fundamenta-se no princípio da causalidade, ao reconhecer que o autor deu causa à demanda ao não adotar diligência mínima quanto à existência de processo judicial envolvendo o débito tributário.

5.

A falha na emissão da Certidão Negativa de Débito não isenta o contribuinte da responsabilidade processual, dado que havia processo anterior com depósito judicial referente ao débito, do qual o autor já havia participado.

6.

O ajuizamento da ação decorreu da ausência de cautela do autor em verificar a real situação fiscal do imóvel, motivo pelo qual deve arcar com os encargos da sucumbência.

7.

O STJ adota entendimento consolidado de que os honorários de sucumbência devem observar o princípio da causalidade, sendo atribuídos à parte que deu causa à instauração da lide, independentemente da existência de pedido específico ou contraditório.

8.

O agravo interno foi manejado com fundamento já exaurido nas decisões anteriores, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que não é admissível nesse tipo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão de certidão fiscal equivocada não afasta, por si só, a responsabilidade do contribuinte pelos honorários de sucumbência, quando não demonstrada diligência mínima quanto à situação fiscal.

2.

Aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais, cabendo à parte que deu causa à demanda suportar os encargos processuais.

3.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão do mérito já decidido de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2061482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023;
STJ, EAREsp 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RODOLFO MONTEIRO SEQUEIRA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O embargante alegou contradição no julgado, ao argumento de que teria sido reconhecida falha da municipalidade na emissão de certidão tributária, o que, a seu ver, afastaria sua responsabilidade pela propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que manteve a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo diante do reconhecimento de erro na certidão negativa de débitos emitida pelo Município de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A decisão impugnada fundamentou-se no princípio da causalidade, ao afirmar que a parte autora deu causa à demanda ao não diligenciar previamente sobre a existência de processo judicial anterior relacionado ao débito tributário.

6. O reconhecimento de eventual equívoco na certidão emitida pelo Município não afasta a responsabilidade do autor, diante da ausência de diligência mínima quanto à situação fiscal do imóvel.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a decisão.

8. O prequestionamento de dispositivos legais pode ocorrer de forma implícita, desde que a matéria tenha sido suficientemente analisada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.”

Em suas razões, o agravante alega, em suma, o cabimento do agravo interno, por força do art. 1.021 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão agravada, proferida monocraticamente, rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado em R$ 18.521,86 (dezoito mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Argumenta que a decisão recorrida incorreu em contradição ao reconhecer falha na emissão de Certidão Negativa de Débitos por parte do Município de Belém, em janeiro de 2016, quando deveria ter sido emitida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, considerando que a exigibilidade do crédito tributário do exercício de 2000 estava suspensa por força de depósito judicial em processo no qual o agravante não era parte.

Sustenta que, ao reconhecer esse erro material da Administração Pública e, ainda assim, imputar-lhe o ônus sucumbencial, a decisão incorre em violação ao princípio da causalidade, pois teria sido justamente a conduta da municipalidade que ensejou a propositura da Ação Declaratória.

Defende que a obtenção da CND junto à Secretaria Municipal de Finanças é a medida diligente e razoável esperada de qualquer contribuinte, e que não lhe poderia ser exigido conhecimento de ação judicial alheia, especialmente quando sequer figurava como parte naquele feito.

Aduz que somente veio a ter ciência da existência do processo nº 0001923-24.2000.8.14.0301, cujo objeto é o mesmo débito, no momento da apresentação da contestação pelo Município nos autos originários, circunstância que, em seu entender, revela com clareza que a administração municipal foi a verdadeira causadora da lide.

Reforça que o equívoco da administração pública ao emitir CND em desconformidade com a realidade jurídica e fática do crédito tributário deve atrair a responsabilidade processual pelas despesas, inclusive os honorários advocatícios.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e atribuir ao MUNICÍPIO DE BELÉM o pagamento dos honorários sucumbenciais, diante do reconhecimento de que foi a conduta da municipalidade que ensejou o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27759011), no qual suscitou a total improcedência do recurso, alegando, preliminarmente, a inexistência de qualquer vício – seja omissão, contradição ou obscuridade – que autorizasse a interposição do agravo. Argumenta que o recurso se mostra como tentativa indevida de rediscutir o mérito da causa, já decidido de forma fundamentada e em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Sustenta que a decisão agravada se baseou corretamente no princípio da causalidade ao atribuir ao agravante a responsabilidade pela propositura da ação, em razão da ausência de diligência mínima na verificação da situação fiscal do imóvel. Pugna, assim, pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos e pela condenação do agravante nas despesas processuais do presente recurso.

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Rodolfo Monteiro Sequeira contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo, assim, a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, bem como a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

O agravante sustenta que a decisão impugnada incorreu em contradição, uma vez que reconheceu a existência de falha na conduta da municipalidade ao deixar de emitir Certidão Negativa de Débitos — quando deveria tê-lo feito na forma de certidão positiva com efeitos de negativa —, mas, ainda assim, manteve a sua condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Em síntese, alega violação ao princípio da causalidade, ao argumento de que a conduta da Administração Municipal foi o fator ensejador da propositura da demanda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível para impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, desde que demonstrado desacerto relevante no conteúdo decisório ou a existência de vícios que comprometam sua validade. Tal hipótese, contudo, não se verifica no presente caso.

A decisão agravada, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, rejeitou os embargos de declaração manejados contra o acórdão que manteve a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, ao concluir que a eventual emissão de certidão fiscal em desacordo com a realidade fática não se mostra, por si só, suficiente para afastar a aplicação do princípio da causalidade — especialmente quando ausente qualquer comprovação de diligência mínima por parte do contribuinte quanto à regularidade fiscal do imóvel em questão.

A presente ação foi ajuizada sob o argumento de erro na negativa de emissão de Certidão Negativa de Débitos, ao fundamento de que o débito que obstava a emissão encontrava-se prescrito. Contudo, em sede de contestação, o Município demonstrou que o próprio autor ajuizara anteriormente, em 2000 (processo nº 0001923-70.2000.8.14.0301), ação judicial que discutia, dentre outros temas, o IPTU do referido imóvel, razão pela qual não haveria que se falar em prescrição.

A sentença de mérito (ID 17747506) foi categórica ao reconhecer a ausência de prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2000. Em apuração mais detida, constatou-se que a exigibilidade do referido crédito se encontrava suspensa por força de depósito judicial realizado no processo acima mencionado, de modo que o Município, à luz da legislação tributária vigente, não estava obrigado a fornecer Certidão Negativa de Débito, porquanto, em que pese a garantia, a mesma não alcançava o montante total do crédito.

Diante desse cenário, conclui-se, de forma inequívoca, que o autor assumiu os riscos do ajuizamento da demanda e foi o verdadeiro causador da controvérsia, devendo, portanto, suportar os encargos da sucumbência, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Como bem assinalado, a sentença foi de improcedência do pedido inicial, circunstância que autoriza, de forma plena e incontestável, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Não se trata de hipótese de procedência parcial, extinção com resolução favorável ao autor ou reconhecimento do direito postulado — ao contrário, houve reconhecimento judicial da higidez do crédito tributário em favor da municipalidade.

Nesse ponto, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que o princípio da causalidade deve prevalecer como fundamento para a distribuição dos encargos processuais. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os encargos dela decorrentes
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica e reiterada, reforça tal entendimento, conforme se observa do seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO REGRESSIVA. AVARIA DE MERCADORIAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO HOMOLOGADO. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO, MAS APENAS DA LIDE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESSA CORTE. SÚMULA 7, DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEPENDEM DE PEDIDO EXPRESSO OU DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Delimitação jurídica: quem seria o responsável pelo pagamento de honorários advocatícios em ação que teve sentença homologatória de acordo entre duas partes, sem a participação de uma terceira que havia sido inserida no polo passivo pela recorrente, autora da ação originária
. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes
. (...) 5.
Os honorários sucumbenciais independem de formulação de pedido expresso ou de prévio contraditório, pois decorrem de imperativo legal, pertinente aos efeitos da sucumbência e do princípio da causalidade.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2061482 SP 2022/0022832-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Aliás, sobre a temática da prescrição do crédito tributário, a jurisprudência do STJ tem assentado que, mesmo nos casos de extinção da execução por prescrição intercorrente, não se pode imputar ao ente exequente a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, sob pena de violação ao princípio da causalidade:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição
. 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5.
A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor
. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

Foi precisamente essa lógica jurídica que norteou o voto condutor do acórdão proferido em sede de apelação, bem como a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, ambas pautadas em fundamentação consistente, harmônica e em plena conformidade com a jurisprudência dominante.

O agravante, ao manejar o presente recurso, limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e superados, valendo-se do agravo interno como mero instrumento de rediscussão do mérito — finalidade que não se coaduna com a natureza recursal ora examinada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Por fim, ressalta-se que a interposição reiterada de recursos com fundamentos idênticos, sem inovação fática ou jurídica, revela intuito manifestamente protelatório, apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sobretudo quando o recurso é manejado com o exclusivo propósito de se opor à autoridade dos precedentes obrigatórios.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025